Tribunal: TJPA
Processo: 0842416-60.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9591 - Empreitada
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842416-60.2017.8.14.0301

APELANTE: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MAUES & MAUES SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. RETENÇÃO CONTRATUAL DE VALORES A TÍTULO DE CAUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de apelação e lhe deu parcial provimento para determinar a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros, mantendo, no mais, a condenação das rés ao pagamento de R$ 91.064,79, oriunda de ação monitória fundada em retenções contratuais a título de caução por eventuais demandas trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se as empresas agravantes possuem legitimidade passiva para responder pela cobrança dos valores retidos;
(ii) se é possível a individualização dos valores devidos por cada empresa;
(iii) se há prescrição quinquenal parcial das cobranças;
(iv) se o valor da condenação deve ser reduzido; e
(v) se a Taxa SELIC deve incidir desde a citação ou desde o ajuizamento da ação.

III-RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação conjunta e coordenada das empresas agravantes no empreendimento contratual evidencia legitimidade passiva comum.
4. A ausência de impugnação oportuna à solidariedade e à individualização dos valores configura preclusão.
5. A cláusula contratual que condiciona a restituição dos valores retidos ao encerramento contratual e à inexistência de passivos impede o reconhecimento da prescrição quinquenal com base na emissão das notas fiscais.
6. Os documentos acostados aos autos demonstram de forma suficiente o valor devido, sendo incabível rediscutir a metodologia de cálculo em fase recursal sem impugnação específica.
7. A Taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária, deve incidir desde a citação válida nas obrigações contratuais, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial da Taxa SELIC a partir da citação válida.

Tese de julgamento:

1. A atuação conjunta de empresas em empreendimento comum autoriza a responsabilização solidária por valores retidos contratualmente, não sendo cabível alegação posterior de ilegitimidade passiva.

2. A restituição de caução contratual condicionada a evento futuro impede o reconhecimento da prescrição com base na emissão da nota fiscal.

3. A Taxa SELIC incide desde a citação válida nas obrigações contratuais, por englobar juros moratórios e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 405; CPC, arts. 239, §1º, 240, §2º, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1889810/SP, AgInt nos EDcl no AREsp 1742585/GO, AgInt no AREsp 1243696/SP.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0842416-60.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: SANGÁRIO EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO: MAUÉS & MAUÉS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SANGÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão monocrática que conheceu em parte e deu parcial provimento à apelação cível interposta nos autos da ação monitória ajuizada por MAUÉS & MAUÉS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, mantendo, no mais, a condenação ao pagamento de R$ 91.064,79, com adequação apenas dos critérios de atualização monetária para a aplicação da Taxa SELIC.

Na origem, trata-se de ação monitória proposta pelo recorrido, visando à restituição de valores retidos a título de caução contratual, equivalente a 5% dos pagamentos efetuados pelas contratantes recorrentes, alegadamente como garantia de eventuais demandas trabalhistas. A autora sustentou que, encerrados os contratos e não havendo impedimentos ou litígios pendentes, os valores retidos não foram restituídos, ensejando a cobrança judicial. O juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda, rejeitando os embargos monitórios e condenando os réus ao pagamento integral do valor cobrado, com correção pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento.

Inconformadas, ALZETE e SANGÁRIO interpuseram apelação, arguindo inicialmente: nulidade da citação, ao argumento de que foram citadas em endereço diverso de suas sedes; nulidade da representação processual, sob a alegação de ausência de poderes do subscritor da procuração; ilegitimidade passiva, alegando ausência de vínculo jurídico direto com o contrato objeto da cobrança; prescrição quinquenal, com termo inicial na data de emissão das notas fiscais anteriores a 18/12/2012; e, no mérito, pleitearam a adequação dos valores cobrados, requerendo também a fixação da Taxa SELIC como critério único de atualização e juros.

A decisão monocrática rejeitou todas as preliminares. Entendeu que o comparecimento espontâneo das rés supre eventual vício na citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, inexistindo prejuízo processual concreto. Reconheceu a regularidade da representação com base em documentos da Junta Comercial e considerou preclusa a matéria. Afastou a alegação de ilegitimidade passiva, por entender comprovada a participação das empresas na execução do contrato e o proveito direto dos serviços prestados.

No mérito, a decisão consignou que a prescrição não se aplica, pois o termo inicial não é a emissão das notas fiscais, mas o vencimento da obrigação de devolução dos valores retidos, condicionada ao encerramento do contrato e inexistência de passivo trabalhista, conforme cláusulas contratuais e jurisprudência do STJ. Concluiu, ainda, que a documentação acostada aos autos — contratos, notas fiscais e planilhas — demonstra a regularidade do valor cobrado. Assim, deu-se apenas parcial provimento à apelação para fixar a Taxa SELIC como índice de correção e juros, nos termos da jurisprudência consolidada.

No Agravo Interno ora interposto, sob o Id. 24875578, as recorrentes insistem na ilegitimidade passiva, sustentando que os documentos e valores dizem respeito à SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, empresa distinta, requerendo sua exclusão da condenação com base no art. 485, VI, do CPC. Apontam a necessidade de individualização dos valores devidos por cada empresa, conforme notas fiscais apresentadas (IDs 3170154, 3170162 e 3170165), totalizando R$ 76.905,25, e não R$ 91.064,79 como consta na sentença.

Reiteram a tese da prescrição quinquenal das cobranças anteriores a 18/12/2012. E, por fim, requerem a fixação do termo inicial dos juros a partir da citação, e não do ajuizamento da ação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Sem contrarrazões, consoante certidão sob o Id. 25518404.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

Trata-se de agravo interno interposto por ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SANGÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão monocrática que conheceu da apelação e lhe deu parcial provimento apenas para determinar a aplicação da Taxa Selic na atualização dos valores devidos, mantendo os demais termos da sentença que julgou procedente ação monitória.

As agravantes sustentam, em síntese: a ilegitimidade passiva no pagamento de débitos de responsabilidade da empresa Sarre Empreendimentos Imobiliários LTDA; a necessidade de individualização dos valores devidos por cada empresa; prescrição quinquenal das cobranças realizadas anteriores a 18/12/2012; adequação da condenação aos valores realmente retidos; e a fixação do termo inicial dos juros a partir da citação.

Passo à análise das razões recursais apresentadas pelas agravantes.

As agravantes alegam ilegitimidade passiva para responder por débitos de responsabilidade exclusiva da empresa Sarre Empreendimentos Imobiliários LTDA, sustentando tratar-se de pessoas jurídicas distintas, com relações comerciais independentes, constituindo matéria de ordem pública.

A tese não comporta acolhimento.

Inicialmente, registro que, embora seja verdade que as empresas possuem personalidades jurídicas formalmente distintas, a análise dos elementos probatórios constantes dos autos revela cenário diverso do alegado pelas recorrentes. A própria dinâmica contratual evidenciada nos autos demonstra a existência de atuação conjunta e coordenada das empresas no empreendimento imobiliário que originou a prestação de serviços objeto desta demanda.

Com efeito, conforme se extrai dos documentos juntados pela parte apelada, notadamente os demonstrativos de IDs 3170154, 3170162 e 3170165, as três empresas – Alzete, Sangário e Sarre – atuaram de forma integrada no mesmo empreendimento, beneficiando-se diretamente dos serviços prestados pela empresa Maués & Maués Serviços de Construção Civil LTDA. A retenção dos valores decorreu justamente dessa atuação conjunta no contexto da execução das obras.

Não se pode ignorar que as agravantes compareceram espontaneamente aos autos, apresentaram embargos monitórios de forma unificada, defendendo-se no mérito sem suscitar, naquela oportunidade processual adequada, qualquer questão atinente à ilegitimidade passiva. Tal conduta processual denota o inequívoco reconhecimento da pertinência subjetiva da demanda, operando-se, por conseguinte, a preclusão consumativa quanto à matéria.

Ademais, ainda que se reconhecesse a autonomia formal entre as pessoas jurídicas, o que se verifica no caso concreto é situação que transcende a mera distinção cadastral das empresas. A documentação carreada aos autos demonstra que todas as empresas participaram ativamente da relação contratual que originou as retenções objeto da cobrança, beneficiando-se dos serviços prestados pela parte apelada.

Portanto, considerando que as agravantes participaram ativamente da relação contratual, beneficiaram-se dos serviços prestados e não demonstraram, em momento algum, a inexistência de vínculo com o empreendimento ou a ausência de proveito econômico, mantenho o entendimento exarado na decisão monocrática quanto à legitimidade passiva.

As agravantes sustentam a necessidade de individualização dos valores devidos por cada empresa, argumentando que os demonstrativos de IDs 3170154, 3170162 e 3170165 indicariam montantes distintos para cada uma delas.

Sem razão, todavia.

A questão da individualização dos valores devidos por cada empresa confunde-se com a própria legitimidade passiva anteriormente analisada. Conforme já fundamentado, as empresas atuaram de forma conjunta e coordenada no empreendimento, o que justifica a responsabilização solidária de todas elas pelo montante total retido.

Ademais, a tentativa de fracionar a responsabilidade com base nos demonstrativos individuais apresentados pela própria parte apelada não encontra amparo na dinâmica processual estabelecida. As agravantes, ao apresentarem embargos monitórios de forma conjunta e unificada, sem impugnar especificamente os valores ou pleitear a individualização das cobranças, aquiesceram tacitamente com o formato da demanda.

Destarte, inexiste fundamento jurídico para a pretendida individualização dos valores na presente fase processual, devendo as agravantes, se assim entenderem conveniente, buscar eventual direito de regresso em via adequada.

As agravantes seguem defendendo o reconhecimento da prescrição quinquenal das cobranças realizadas anteriores a 18/12/2012, considerando que a ação monitória foi ajuizada em 18/12/2017.

A tese não merece prosperar.

Na hipótese dos autos, as retenções contratuais realizadas pelas empresas apelantes não configuravam dívidas imediatamente exigíveis. Pelo contrário, conforme se extrai dos próprios documentos apresentados pelas partes, a sistemática contratual estabelecia que os valores retidos (5% dos pagamentos) permaneceriam sob custódia das contratantes como garantia contra eventuais contingências trabalhistas ou outras demandas judiciais que pudessem surgir em decorrência da execução das obras.

A exigibilidade do crédito, portanto, ficava condicionada ao implemento de duas condições: o encerramento definitivo da relação contratual; e a inexistência de demandas judiciais pendentes que justificassem a manutenção das retenções. Somente após verificadas essas condições é que nasceria para a credora a pretensão de exigir a devolução dos valores retidos, iniciando-se, a partir daí, o prazo prescricional.

Esse entendimento encontra respaldo no artigo 189 do Código Civil, que expressamente estabelece:
"Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206"
. A norma consagra o princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional somente tem início quando nasce a pretensão, isto é, quando a obrigação se torna exigível.

No caso concreto, não se pode afirmar que a obrigação de devolver os valores retidos tornou-se exigível nas datas de emissão das notas fiscais, precisamente porque a própria sistemática contratual estabelecida entre as partes condicionava essa devolução ao implemento das condições já mencionadas.

As agravantes, em suas razões recursais, não demonstraram – nem mesmo alegaram – em que momento específico teriam se configurado as condições que tornariam exigível a devolução dos valores retidos. Limitaram-se a sustentar, de forma genérica, que o prazo prescricional deveria ser contado da emissão de cada nota fiscal, o que, como demonstrado, não se coaduna com a natureza jurídica da obrigação em análise.

Nesse sentido, cito trecho da decisão ora recorrida:

“(...)

As apelantes seguem sustentando que as cobranças realizadas pela parte autora estariam parcialmente prescritas, sob a alegação de que os serviços foram prestados antes de 18/12/2012 e que, considerando a data do ajuizamento da ação (18/12/2017), incidiria a prescrição quinquenal.

Todavia, o argumento não procede. A tese recursal parte de um equívoco sobre o termo inicial do prazo prescricional, ignorando que a retenção dos valores era condicionada ao encerramento contratual e inexistência de débitos trabalhistas pendentes, conforme estabelecido contratualmente.

Diante disso, a prescrição somente começou a fluir após o vencimento da obrigação de devolução dos valores retidos, e não a partir das datas de emissão das faturas, como alegado pelas apelantes.

Nesse sentido, artigo 189 do Código Civil: "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206."

O contrato firmado entre as partes estabelecia a retenção de 5% dos valores brutos devidos à parte autora, com o objetivo de cobrir eventuais demandas trabalhistas que pudessem recair sobre as rés. Assim, o pagamento da quantia retida não era imediato, mas condicionado a dois fatores, quais sejam, o encerramento da relação contratual entre as partes e a inexistência de demandas trabalhistas ou outras contingências jurídicas que justificassem a retenção.

Somente após o cumprimento dessas condições é que surgia a obrigação de devolução dos valores retidos. Assim, a prescrição para exigir o pagamento não pode ser contada da data da emissão das faturas, pois a retenção foi previamente acordada no contrato.

A esse respeito, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que o prazo prescricional somente se inicia quando a obrigação se torna exigível, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ
). 2. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação
, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1889810 SP 2021/0133670-3, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022)

Dessa forma, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional não coincide com a data da emissão das faturas, mas sim com o fim do período de retenção contratualmente estipulado. Logo, a tese da prescrição parcial não encontra respaldo jurídico.”

Portanto, não há que se falar em prescrição

Sustentam, ainda, que a condenação no valor de R$ 91.064,79 não encontra respaldo nos documentos dos autos, defendendo que os demonstrativos de IDs 3170154, 3170162 e 3170165 indicariam montante diverso, totalizando R$ 76.905,25.

Sem razão.

Os documentos apresentados pela parte apelada, notadamente as notas fiscais, os demonstrativos e a planilha de cálculo que acompanharam a inicial, demonstram de forma clara e inequívoca o montante total retido pelas empresas apelantes ao longo da execução dos contratos de prestação de serviços.

As agravantes, em momento algum, impugnaram especificamente os critérios de atualização utilizados pela parte apelada quando da apresentação dos embargos monitórios. Limitaram-se a negar genericamente a existência do débito, sem apresentar cálculos alternativos ou demonstrar eventuais inconsistências nos valores apresentados.

A ausência de impugnação específica quanto aos critérios de cálculo configura aceitação tácita da metodologia empregada, não sendo lícito às recorrentes, nesta fase recursal, pretender rediscutir matéria que deveria ter sido objeto de debate adequado em primeiro grau de jurisdição.

Ademais, o ônus da prova quanto à incorreção dos valores cobrados competia às empresas apelantes, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Todavia, em momento algum as recorrentes se desincumbiram desse ônus, limitando-se a apresentar alegações genéricas e desprovidas de fundamentação técnica.

A mera alegação de incorreção dos valores cobrados, desacompanhada de demonstração concreta e fundamentada, não é suficiente para ensejar a reforma da decisão que reconheceu a existência e a extensão da obrigação:

Portanto, mantenho a condenação no montante de R$ 91.064,79, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau.

Por fim, as agravantes sustentam que o termo inicial para incidência dos juros de mora deveria ser fixado na data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não na data do ajuizamento da ação, conforme estabelecido na sentença recorrida.

A questão já foi objeto de análise e deliberação na decisão monocrática agravada, que determinou a aplicação da Taxa Selic para atualização dos valores devidos, em substituição aos critérios fixados na sentença

A Taxa Selic, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já engloba em sua composição tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, não sendo admissível sua cumulação com qualquer outro índice.

No que tange especificamente ao termo inicial de incidência da Taxa Selic, o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, a Taxa Selic incide desde a citação: Senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC . TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes.
2 . A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual" (EDcl nos EREsp 903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015, DJe de 11 .06.2015).3. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1742585 GO 2020/0203088-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2024)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N . 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2 .
O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação. 3. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC
(Recurso Especial repetitivo n . 1.111.117/PR). 4 . Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1243696 SP 2018/0017305-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Portanto, acolho parcialmente a pretensão das agravantes neste específico aspecto, para determinar que a Taxa Selic, já fixada na decisão monocrática como índice de atualização, incida desde a citação válida, em consonância com o disposto no artigo 405 do Código Civil e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nos termos minudenciados alhures, conheço do recurso de Agravo Interno e dou-lhe parcial provimento, tão somente para determinar que a Taxa Selic, já fixada na decisão monocrática como índice de atualização dos valores devidos, incida desde a citação válida, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Mantém-se, em todos os demais aspectos, a decisão monocrática agravada.

Assim é o meu voto.

Belém, 11/02/2026